Tribunal: TJBA
Processo: 8023580-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023580-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THALISSON BOA SORTE CARDOSO e outros Advogado(s): MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO DO INVESTIGADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de custodiado preso preventivamente desde 13.03.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ilegalidade do ingresso domiciliar pela polícia sem mandado e sem consentimento, ausência de fundamentação concreta da prisão, excesso de prazo na formação da culpa e atipicidade da conduta. Requereu relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prisão decorrente de ingresso domiciliar não autorizado; (ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada concretamente; (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) saber se a conduta é atípica por se tratar de uso pessoal de entorpecente; e (v) saber se é possível substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos demonstram consentimento do investigado ao ingresso policial no domicílio. Inviável a reavaliação dessa matéria na via do habeas corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos, quantidade de droga, existência de balança de precisão e elementos que apontam para atuação em rede criminosa. A denúncia foi oferecida em 30.04.2025, não se verificando inércia estatal ou demora injustificada. A alegação de uso pessoal é incompatível com os elementos probatórios, sendo necessário exame aprofundado que escapa aos limites do habeas corpus. As medidas cautelares não se mostram adequadas ou suficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023580-34.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente THALISSON BOA SORTE CARDOSO e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.